Tribunal: STF
Processo: RE 416571
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de
   omissão, obscuridade ou contradição. Reiteração. Caráter
   protelatório.
Fixada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
   atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do
   Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.